Tribunal: TJDFT
Processo: 0703897-74.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL EM RELAÇÃO À SEGUNDA RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor com o fim de ser reformada a sentença que, embora tenha condenado a primeira recorrida ao ressarcimento do valor pago por produto não entregue, não acolheu o pedido de condenação das fornecedoras/recorridas à restituição em dobro, e nem de pagamento de compensação por danos morais. A primeira recorrida, revel na origem, não apresentou contrarrazões. A segunda recorrida, por sua vez, pugnou pela manutenção da sentença que excluiu sua responsabilidade, por se tratar de mera intermediadora do pagamento.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Com efeito, a sentença afastou a responsabilidade da segunda recorrida, uma vez que, embora tenha participado da relação jurídica de consumo, teve sua atividade limitada ao serviço de intermediação do pagamento, não sendo a vendedora nem tampouco a responsável pela entrega do produto. O recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar essa conclusão adotada pela sentença, se limitando a justificar o cabimento da repetição em dobro e da existência dos danos morais. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida. Recurso não conhecido em relação à segunda recorrida.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
V. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso, não houve cobrança indevida, uma vez que o autor de fato adquiriu o produto pelo preço cobrado. Portanto, a ausência de entrega não torna a cobrança indevida, autorizando apenas a resolução do contrato e a restituição simples do valor pago, como já concedido na origem.
VI. No que tange ao dano moral, com razão o recorrente. A despeito dos e-mails enviados na tentativa de solucionar a questão, a primeira recorrida não deu nenhuma resposta concreta acerca da situação, apenas apresentando desculpas para a ausência de remessa do produto ou de disponibilização do código de rastreamento, obrigando a parte autora a realizar reclamação junto ao PROCON/DF e, por fim, à propositura da presente ação. Registre-se que o produto foi adquirido em 03/04/2020, com prazo de entrega de 45 (quarenta e cinco dias), mas até hoje não foi recebido pelo autor, mesmo passados quase 2 (dois) anos.
VII. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
VIII. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
IX. Recurso em relação à segunda recorrida NÃO CONHECIDO por ausência de dialeticidade recursal. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
X. Recurso em relação à primeira recorrida CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença de primeiro grau e condenar a primeira recorrida a pagar ao recorrente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Sem custas nem honorários, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).